Tribunal: STF
Processo: ADPF 696
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – INADEQUAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD formalizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, buscando sejam estabelecidos parâmetros alusivos ao exercício da liberdade de expressão tendo em conta a disseminação do discurso de ódio e manifestações ofensivas às instituições democráticas.
    Ressalta a própria legitimidade, referindo-se ao artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal. Justifica a pertinência temática considerada atuação visando a defesa do Estado Democrático de Direito, bem assim a promoção dos direitos humanos e da justiça social.
    Afirma a pertinência da arguição, no que voltada à solução de conflitos pela via do controle concentrado de constitucionalidade a partir de compreensão dada a valores do Estado e da sociedade.
    Aponta ofensa aos artigos 1º, inciso III, 3º, inciso IV, e 5º, incisos X, XLI e XLIV, da Lei Maior. Menciona a formação de milícias digitais, a propagarem informações falsas, e a ocorrência de protestos contrários à democracia. Discorre sobre a proteção às liberdades civis no âmbito internacional. Diz da relevância da consolidação de jurisprudência do Supremo acerca do tema.
    Requer, no campo precário e efêmero, sejam determinadas: (i) a retirada imediata dos integrantes do movimento “300 do Brasil” que ocupam a Praça dos Três Poderes, bem assim a proibição de futuras manifestações no mesmo sentido; e (ii) a suspensão de contas registradas nas plataformas do Facebook, do Twitter e do Instagram, quando as publicações veicularem discurso de ódio, ataque a instituições democráticas ou incentivo à violência. Busca, alfim, o estabelecimento de parâmetros de interpretação constitucional relativamente aos limites da liberdade de expressão. 
    2. Observem o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a teor do artigo 1º da Lei nº 9.882/1999. Pressupõe ato do Poder Público cujos efeitos impliquem violação atual a dispositivo nuclear da Constituição Federal:
    Art. 1º A argüição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.
    Parágrafo único. Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental:
    I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;
    [...]
    A leitura do dispositivo revela instrumento nobre de controle concentrado, de excepcionalidade maior. Descabe utilizá-lo para dirimir controvérsia atinente a circunstâncias e agentes plenamente individualizáveis. Fosse isso viável, surgiria situação incompatível com a Lei Maior, transmudando-se a natureza da ação, de objetiva para subjetiva. 
    Tem-se pretensão de natureza que não se coaduna com a atuação do Supremo. Ausente questão envolvendo ato do Poder Público a gerar as transgressões apontadas, mostra-se inadequada a via eleita, cuja admissão ensejará queima de etapas, considerado o princípio da subsidiariedade versado no artigo 4º, § 1º, da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator